Tribunal: TJES
Processo: 0000507-78.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000507-78.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SORAYA SAGUIAH MONTEIRO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONCEITOS INDETERMINADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR ANÁLOGA A ATO DE IMPROBIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO VINCULADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de reintegração a cargo público efetivo por nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão do servidor por prática de infração disciplinar que se amolda a ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) em aferir se a sentença é nula por falta de fundamentação, fundamentação genérica e por utilizar conceitos indeterminados; (ii) verificar se há violação aos princípios de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) analisar a legalidade do processo administrativo disciplinar que demitiu servidor efetivo pela prática de infração disciplinar que se amolda a ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINARMENTE. Da preliminar de ausência de fundamentação, fundamentação genérica e utilização de conceitos indeferminados. O STF firmou tese no Tema nº 339 de Repercussão Geral de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

4. A sentença recorrida está fundamentada de forma suficiente para a solução da controvérsia, tendo analisado os aspectos inerentes ao processo administrativo disciplinar e enfrentado os argumentos deduzidos capazes de infirmar a conclusão pela improcedência, de forma a permitir a compreensão dos motivos pelos quais entendeu não haver nulidade no mesmo, não sendo necessário abordar todas as teses aventadas pelas partes.

5. A leitura da sentença evidencia que o juízo indicou fundamentos suficientes para se compreender quais os motivos a levaram a decidir a causa e o raciocínio utilizado para a formação de sua convicção. Não se limitou o julgado à mera indicação de conceitos jurídicos indeterminados, ao contrário, explicitou os motivos pelos quais decidiu pela ausência de nulidade do processo administrativo disciplinar.

6. Preliminares rejeitadas.

7. MÉRITO. Nos termos da Súmula nº 665 do STJ, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

8. Ante a vedação de incursão no mérito, não é possível a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar, conforme jurisprudência do STJ.

9. O

ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição. Jurisprudência do STJ.

10. Verificada pela administração a prática de infração disciplinar que se amolda a ato de improbidade administrativa, a aplicação da penalidade de demissão é ato vinculado, não merecendo reparos a decisão administrativa. Súmula nº 650 do STJ.

11. A apuração de infração disciplinar realizada no processo administrativo não se confunde com a ação de improbidade administrativa, dada a independência entre as esferas cível, administrativa e penal. Isso porque incumbe ao Ministério Público, mediante ajuizamento de ação civil pública, apurar a prática de ato de improbidade administrativa, enquanto à comissão processante cabe apurar a infração disciplinar que se amolda a ato ímprobo. A penalidade administrativa não se confunde com a penalidade da lei de improbidade.

12. São inaplicáveis as alterações na lei de improbidade ao processo administrativo disciplinar findado definitivamente em momento anterior. Jurisprudência do STF.

13. Ausente demonstração da ilegalidade da pena de demissão imposta a apelante, eis que fundada em correto enquadramento dos fatos em hipótese sujeita àquela sanção, deve-se prestigiar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, bem como do processo administrativo disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade na sentença quando utiliza fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, não sendo necessário abordar todas as teses aventadas.

2. Não há nulidade da sentença quando é possível compreender os motivos e o raciocínio utilizado para formação da convicção.

3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da legalidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo.

4. Verificada pela administração a prática de infração disciplinar que se amolda a ato de improbidade administrativa, a aplicação da penalidade de demissão é ato vinculado.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
art. 93, IX;

CPC,
art. 489, §1
o
; Lei Federal nº 8.429/1992; Lei Municipal nº 585/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 339 de Repercussão Geral; Rcl nº 39.440/DF, Relator(a): NUNES MARQUES, dec. monocrática, julgado em 25-08-2025; RMS nº 39.813/DF, Relator(a): NUNES MARQUES, dec. monocrática, julgado em 21-10-2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.306; Súmula nº 650; Súmula nº 665; AgRg no AREsp n. 485.290/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 28/3/2016; REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025; AgInt no MS n. 29.291/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026; AgInt no RMS n. 75.883/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025; EDcl no MS n. 24.126/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 17/3/2026, DJEN de 23/3/2026; AgInt no MS n. 29.291/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026; AgInt no AREsp n. 1.996.225/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; MS 21.544/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2017; AgInt no MS n. 29.291/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026; TJES, 0003319-03.2018.8.08.0048, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 01/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SORAYA SAGUIAH MONTEIRO
em face da r. sentença do id 16777122 que julgou improcedente a pretensão de reintegração a cargo público efetivo por nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão do servidor por prática de infração disciplinar que se amolda a ato de improbidade administrativa.

Alegam os apelantes, em síntese, que
(i)
a sentença é nula por falta de fundamentação, porque reproduziu a conclusão posta na decisão liminar e no agravo de instrumento, e não enfrentou a alegação de inconstitucionalidade do dispositivo em que se lastreou a demissão sequer a desproporção entre a suposta falha aplicada e a penalidade imposta;
(ii)
a demissão baseada em prática de ato de improbidade é ilegítima, porque este não ocorreu e porque a apuração de tal conduta não se fez com a da Lei nº 8.429/1992;
(iii)
a decisão de demissão viola os princípios de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade;
(iv)
a sentença é nula por utilizar de conceitos indeterminados e fundamentação genérica, ao mencionar a expressão “a prática de atividade remunerada durante o período em que se encontrava em gozo de licença remunerada”, pois não especifica quem pagou, quanto pagou e a que serviço ou período se referia o pagamento;
(v)
as ausências para cuidar de sua genitora teriam se dado mediante licença conferida pelo Município; e
(vi)
a demissão importou em ofensa ao patrimônio material e imaterial.

Pois bem.

(I) PRELIMINARMENTE

Suscita a apelante a nulidade da sentença por

falta de fundamentação, por reproduzir a conclusão posta na decisão liminar e no agravo de instrumento, e por não enfrentar a alegação de inconstitucionalidade do dispositivo em que se lastreou a demissão sequer a desproporção entre a suposta falha aplicada e a penalidade imposta.

O STF firmou tese no Tema nº 339 de Repercussão Geral de que “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Em consonância, a jurisprudência do STJ, no sentido de que “
o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão, não padecendo de falta de fundamentação a decisão que, embora suscinta, aprecia a quaestio trazida à análise
” (AgRg no AREsp n. 485.290/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 28/3/2016).

No caso, a sentença recorrida está fundamentada de forma suficiente para a solução da controvérsia, tendo analisado os aspectos inerentes ao processo administrativo disciplinar e enfrentado os argumentos deduzidos capazes de infirmar a conclusão pela improcedência, de forma a permitir a compreensão dos motivos pelos quais entendeu não haver nulidade no mesmo, não sendo necessário abordar todas as teses aventadas pelas partes.

Igualmente, não há nulidade no fato da sentença ter mencionado o acórdão do agravo de instrumento interposto no presente feito, porque o fez a mero título de reforço de argumentação.

E mesmo que a sentença tivesse adotado a técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), tal não conduziria a sua nulidade, pois como dito, foram enfrentadas as questões relevantes para o julgamento do processo.

A propósito, no Tema Repetitivo nº 1.306 (REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025), o STJ firmou tese de que "
1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado
".

Arguiu, ainda, a apelante, a nulidade da sentença decorrente da utilização de conceitos indeterminados e fundamentação genérica, ao mencionar a expressão “a prática de atividade remunerada durante o período em que se encontrava em gozo de licença remunerada” e não especificar quem pagou, quanto pagou e a que serviço ou período se referia o pagamento.

Não foram utilizados termos vagos, abertos ou incertos.

A leitura da sentença evidencia que o juízo indicou fundamentos suficientes para se compreender quais os motivos a levaram a decidir a causa e o raciocínio utilizado para a formação de sua convicção. Não se limitou o julgado à mera indicação de conceitos jurídicos indeterminados, ao contrário, explicitou os motivos pelos quais decidiu pela ausência de nulidade do processo administrativo disciplinar.

Não se enquadra, a sentença, em nenhum dos vícios contidos no art. 489, §1
o
, do CPC, não havendo se falar em nulidade.

Assim,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

(II) MÉRITO

Nos termos da Súmula nº 665 do STJ, “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
”.

Dito isso, do cotejo do processo administrativo disciplinar infere-se que a servidora gozou de períodos de licença para tratamento de saúde de sua genitora, autorizado pela administração com base no art. 125 do Estatuto do Servidor de Atílio Vivacqua (Lei Municipal nº 585/2002).

Ao analisar novo requerimento de prorrogação da licença, a Procuradoria do Município de Atílio Vivacqua solicitou a realização de acompanhamento pelo serviço social (fls. 124/126 dos autos físicos - v. 1 do id 16777113).

Em cumprimento, a assistente social, no Relatório Social das fls. 129/130 dos autos físicos (v. 1 do id 16777113), relatou que, em visita
in loco
realizada no dia 17/04/2019, na residência da genitora da servidora, o porteiro “
informou que a Sra. Soraya havia saído para trabalhar e que só estaria no apartamento sua mãe, Sra. Delva
”, que a autorizou a subir. Narra que “
quando saímos do elevador já se encontrava na porta nos esperando
”. Após entrar na residência, foi a Sra. Delva indagada se sempre ficava sozinha, e disse que sim, pois sua filha trabalhava muito, e relatou inclusive que sua filha não almoçava em casa porque “
quase não tem tempo
”. Questionada onde a apelante trabalhava, “
relatou que não sabia informar com precisão, mas que naquele dia da visita ela tinha ido para Vitória
”. O serviço social apontou no referido documento que “
a servidora não se encontrava em casa e de acordo com as informações relatadas pela mãe, uma senhora que nos pareceu lúcida e que, com toda presteza e atenção nos recebeu reafirmando por várias vezes estar sempre sozinha
”, concluindo pela ausência de necessidade de renovação da licença.

Recebido o relatório, a Procuradoria do Município solicitou a abertura de procedimento para apurar a prática de infração disciplinar consistente no exercício de atividade laborativa durante o período de licença.

Infere-se ainda que foi feita denúncia na ouvidoria do Ministério Público do Espírito Santo sobre o exercício de atividade laborativa pela apelante durante o gozo de licença para cuidar de sua genitora (fl. 138 dos autos físicos - v. 1 do id 16777113).

Inaugurada sindicância investigativa, foi realizada diligência em 27/08/2019 (fl. 204 dos autos físicos – v.2 do id 16777113), pela presidente da comissão processante do Município, que se dirigiu as Clínicas Metran Ltda. e MedicMais.

A mesma constatou que a apelante prestou atendimento na Clínica Metran Ltda. no período de janeiro de 2018 a março de 2019, conforme informado pelo sócio e proprietário do local, Sr. Roberto Stockler Simões. Essa informação é confirmada no ofício da fl. 207 dos autos físicos (v.2 do id 16777113) e no
print
do espelho de rede social da apelante,
Facebook
, da fl. 177 dos autos físicos (v.1 do id 16777113). Em seu interrogatório a apelante confessou ter trabalhado na Clínica Metran Ltda. (fl. 566 dos autos físicos - v. 3 do id 16777113).

Na mesma diligência, os servidores se dirigiram à Clínica MedicMais, tendo a recepcionista Suzane informado que a apelante realizava atendimentos no local, desde junho de 2019.

Em nova diligência, realizada em 03/09/2019, a referida servidora constatou que apelante atendia como psicóloga em consultório particular, que dividia com a Dra. Pamela de Oliveira Dias, situado em Cachoeiro de Itapemirim, conforme fotos tiradas no local (fls. 213/214 dos autos físicos - v.2 do id 16777113). Em mensagens registradas na fl. 88 dos autos físicos (v.1 do id 16777113, pelo aplicativo Whatsapp, apurou-se a disponibilidade da apelante para atendimento no referido consultório particular, no mês de agosto, ou seja, durante o período de gozo de licença, cobrando R$ 100,00 por consulta e R$ 90,00 cada sessão.

O documento de fls. 454/458 dos autos físicos (v.3 do id 16777113), que demonstra que a apelante esteve licenciada por motivo de doença em pessoa da família nos meses de julho e agosto de 2018, e no período de janeiro a agosto de 2019, aliado as diligências realizadas em clínicas particulares, foram considerados suficientes para demonstrar que a apelante exerceu atividade remunerada durante o gozo da licença para tratamento de pessoa da família concedida pelo Município.

Igualmente, os documentos das fls. 188 e 195 dos autos físicos (v.1 do id 16777113) e fls. 429/431 dos autos físicos (v.3 do id 16777113) foram considerados suficientes para demonstrar que a apelante não conduziu sua genitora à consulta médica determinada pela Secretaria de Saúde do Município quando instada.

Cite-se que ante a vedação de incursão no mérito, não é possível “
a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
” (STJ, AgInt no MS n. 29.291/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026), sob pena de violação a separação dos Poderes.

Por tal razão descabida a análise pelo Poder Judiciário de que as ausências para cuidar de sua genitora teriam se dado mediante licença conferida pelo Município, uma vez que seria necessário reavaliar as provas que foram produzidas no processo administrativo disciplinar, incursionando no mérito administrativo.

Ademais, na esteira do entendimento do STJ, “
o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade/constitucionalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição
” (AgInt no RMS n. 75.883/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025), o que não se verifica no caso concreto.

Por consequência do apurado, foi instaurado processo administrativo (fls. 217/218 e 221/222 dos autos físicos – v.2 do id 16777113), em que respeitado os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, eis que à apelante foi assegurado participar de todas as etapas procedimentais, oportunizado se manifestar e produzir provas, mediante oitiva das testemunhas por ela arroladas, realizado interrogatório (fls. 262/265 dos autos físicos – v.2 do id 16777113), elaborado termo de indiciação (fls. 266/267 dos autos físicos – v.2 do id 16777113) e apresentada defesa escrita (fls. 270/271 dos autos físicos – v.2 do id 16777113). No relatório final (fls. 272/278 dos autos físicos – v.2 do id 16777113), concluiu a comissão processante pela aplicação da penalidade de demissão pelo fato de a conduta perpetrada se amoldar a ato de improbidade administrativa, conclusão esta que foi adotada pela autoridade administrativa como motivação para aplicar a penalidade (fl. 280 dos autos físicos – v.2 do id 16777113).

Sobre a legislação aplicável, a Lei Municipal nº 585/2002, que “
Institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Atílio Vivacqua
” estabelece, no art. 109, que o servidor licenciado para tratamento de doença em pessoa da família não poderá exercer qualquer atividade remunerada:

Art. 106 Conceder-se-á licença ao servidor público em decorrência de: [...]

IV - motivo de doença em pessoa da família; [...]

Art. 109 O servidor público licenciado na forma do art. 106, I, II, III e IV, não poderá dedicar-se a qualquer atividade de que aufira vantagem pecuniária, sob pena de cassação imediata da licença, com perda total da remuneração, até que reassuma o exercício do cargo.

Ainda, no caso de licença para tratamento de pessoa da família, é necessária a ida do doente ao órgão médica de pessoal do Município, que só pode ser dispensada em casos excepcionais, conforme art. 125, §5
o
:

Art. 125 O servidor público efetivo poderá obter licença por motivo de doença do conjugue ou companheiro, filhos, pais e irmãos, mediante comprovação médica, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e que esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. [...]

§5° Em casos especiais, poderá ser dispensada a ida do doente ao órgão médica de pessoal do Município, aceitando-se laudo fornecido por outra instituição médica oficial da União, de Estados ou dos Municípios, ou entidades fora do País. [...]

Pela inobservância de tais deveres, foi aplicada à apelante a pena de demissão, prevista no art. 183, inciso III, e no art. 186, inciso IV, com a incidência da circunstância agravante da prática continuada do ilícito prevista no art. 196, inciso V:

Art. 183 São penas disciplinares: [...]

III - demissão; [...]

Art. 186 A demissão será aplicada nos seguintes casos: [...]

IV - improbidade administrativa; [...]

Art. 196 São circunstâncias agravantes: [...]

V - prática continuada de ato ilícito; [...]

Verificada pela administração a prática de infração disciplinar que se amolda a ato de improbidade administrativa, a aplicação da penalidade de demissão é ato vinculado, não merecendo reparos a decisão administrativa.

Conforme jurisprudência do STJ, “
quanto à dosimetria da penalidade aplicada, cumpre destacar que os atos administrativos estão sujeitos a controle judicial amplo de legalidade, não podendo adentrar-se no mérito. Assim, verificado que a conduta praticada pelo agente público, enquadra-se nas hipóteses previstas de demissão, nos termos do art. 132 da Lei n. 8.112/1990, a imposição da sanção é ato vinculado, não sendo franqueado ao administrador ou ao Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou aplicar medida mais branda, amparando-se em juízos de proporcionalidade e razoabilidade
” (EDcl no MS n. 24.126/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 17/3/2026, DJEN de 23/3/2026).

A este respeito, ainda, a Súmula nº 650 do STJ, que estabelece que
“A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90
”
.

A proporcionalidade da sanção, portanto, foi observada, sendo a demissão uma penalidade vinculada às condutas tipificadas, não havendo se falar em violação aos princípios de legalidade, proporcionalidade ou razoabilidade.

No que diz respeito a alegação de que não houve prática de improbidade administrativa previsto na Lei Federal nº 8.429/1992, e que a sua apuração, a ensejar a demissão, deveria ter se dado em conformidade com a referida norma federal, não procede o argumento.

A apuração de infração disciplinar realizada no processo administrativo não se confunde com a ação de improbidade administrativa, eis que “
As esferas cível, administrativa e penal são independentes
” (STJ, AgInt no MS n. 29.291/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

A apuração da prática de ato de improbidade administrativa incumbe ao Ministério Público, mediante ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Por outro lado, à comissão processante cabe apurar a infração disciplinar que se amolda a ato de improbidade administrativa, segundo iterativa orientação da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL DESACOMPANHADA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. PRESERVAÇÃO. "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ.

1. [...]. 2.
A apuração de falta disciplinar realizada em processo administrativo disciplinar não se confunde com a ação de improbidade administrativa, esta sabidamente processada perante o Poder Judiciário, a quem cabe a imposição das sanções previstas nos incisos do art. 12 da Lei n.º 8.429/92.

3.
Há reconhecida independência das instâncias civil, penal e administrativa,
que é afastada quando a esfera penal taxativamente afirmar que não houve o fato, e/ou, acaso existente, houver demonstrações inequívocas de que o agente não foi o seu causador, hipóteses inexistentes no caso em apreço.

4. [...]. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.996.225/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024)

Igualmente, a

Corte Superior já asseverou que “
é firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da competência da autoridade administrativa para impor pena de demissão a servidor público em razão da prática de ato de improbidade administrativa, independentemente de provimento jurisdicional, porquanto a penalidade administrativa não se confunde com a pena de perda da função pública prevista no art. 12 da Lei 8.429/1992, esta sim aplicável exclusivamente pela autoridade judiciária
” (MS 21.544/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2017).

Além disso, a conduta da servidora foi enquadrada na Lei nº 8.429/1992, na redação vigente à época da aplicação da penalidade, por se subsumir a ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, notadamente o da moralidade, como consta do termo de indiciação (fls. 266/267 dos autos físicos – v.2 do id 16777113):

“[...] "O servidor público licenciado na forma do art. 106, I, II, III e IV, não poderá dedicar-se a qualquer atividade de que aufira vantagem pecuniária..." do Artigo 196, inciso V e o Artigo 81, §3° da Lei Federal 8.112/1990, também transcrito: "É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso I deste artigo", quando, através das provas juntadas nos autos, laborava nas Clínicas Metran (fls. 116), Medic Maia (fis. 113 e 114) e Consultório Particular (fis. 122, 123 e fls, 88); a servidora
incorreu na prática de improbidade administrativa
com a agravante da "continuidade" apurada nos pedidos de prorrogação, conforme dispositivo do Inciso V do Artigo 196 da Lei 585/2002,
quando, mesmo tendo obrigação de conhecimento sobre os dispositivos legais agiu contrariamente aos princípios básicos da Administração Pública, comprometendo a retidão de conduta, fugindo ao cumprimento de seus deves e proibições como agente público
. [...]”

Registre-se que as alterações da lei de improbidade não impactam o caso, porque a penalidade foi aplicada em 17/08/2020, sendo que a lei federal somente foi alterada em 26/10/2021, quando já era definitiva a decisão de demissão, não tendo condão de alterar a solução administrativa.

Sobre a inaplicabilidade das alterações na lei de improbidade ao processo administrativo disciplinar findado definitivamente em momento anterior as estas mudanças, colaciona-se recente decisão do STF no Rcl nº 39.440/DF (Relator(a): NUNES MARQUES, dec. monocrática, julgado em 25-08-2025):

“[...] No caso, a comissão do PAD, em seu relatório final de 30 de dezembro de 2019, concluiu, com base nas provas constantes dos autos, pela tipificação das seguintes condutas: [...]

Tal proposição foi formalizada por meio da Portaria n. 394, de 8 de março de 2021, do Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional.

Ora, é de conhecimento notório que a Lei n. 8.429/1992 foi alterada pela de n. 14.230, de 25 de outubro de 2021.
Uma vez que a citada portaria foi expedida antes da alteração da Lei de Improbidade, não há falar em aplicação das inovações ao caso.

Além disso, o Supremo, ao examinar, em sede de repercussão geral, a questão de fundo do ARE 843.989 (Tema n. 1.199), firmou entendimento no sentido de que
“o princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’)
não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa
, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador”.

Frisou, ainda, que, “ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado”.

Diante desse contexto, não verifico qualquer ilegalidade no enquadramento legal feito pela comissão do processo disciplinar, o qual foi acolhido pela autoridade que assinou a portaria de demissão. [...]”

No mesmo sentido o RMS nº 39.813/DF (Relator(a): NUNES MARQUES, dec. monocrática, julgado em 21-10-2024).

Ausente demonstração da ilegalidade da pena de demissão imposta a apelante, eis que fundada em correto enquadramento dos fatos em hipótese sujeita àquela sanção, deve-se prestigiar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, bem como do processo administrativo disciplinar.

Sobre a discussão, confira-se o seguinte aresto do STJ, proferido em situação análoga:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. CONFLITO DE INTERESSES. PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA INDEFERIDO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021 NO ÂMBITO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E PENAL. PENALIDADE ADMINISTRATIVA BASEADA EM FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO NA LEI N. 12.813/13. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O caso em comento trata da possibilidade de pedido de revisão administrativa da penalidade de demissão imposta ao impetrante em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar n. 4011.002816/2018-51 que apurou a existência de conflito de interesse pelo exercício simultâneo da função de prático da Marinha Mercante com o cargo de Auditor- Fiscal da Receita Federal do Brasil.

2. O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe def esa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes.

3. As esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou inocorrência de autoria. Precedentes.

4. O simples fato de o art. 12 da Lei n. 12.813/13 destacar que o agente público que praticar os atos previstos nos arts. 4º e 5º do mesmo diploma legal também incorre em improbidade administrativa, não desnatura a aplicação da penalidade de demissão, a qual está expressamente prevista no parágrafo único no art. 12. Em verdade, tal dispositivo legal deixa ainda mais evidente a independência das instâncias cível e administrativa, na medida em que pontua que, além da demissão, o agente ainda incorrerá em improbidade administrativa.

5. Não se está a falar, nesta demanda, em aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021, posto que tal entendimento somente seria aplicável se as conclusões do PAD estivessem diretamente ligadas a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, o que não ocorre no caso.

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 29.291/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026)

Em consonância, ainda, cita-se precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. ROMPIMENTO DE LACRE DE MATERIAL APREENDIDO, DIVISÃO, APROPRIAÇÃO E OFERECIMENTO PARA TERCEIROS. INOCORRÊNCIA DOS FATOS E SUPOSTA PRAXE ADMINISTRATIVA. TESES QUE NÃO COMPORTAM EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO EM CONTROLE DE LEGALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUTA QUE SE AMOLDA A ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR DEFINIÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE E DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAPITULAR DETALHADAMENTE O FATO. DISPOSITIVO LEGAL QUE PREVÊ A PENA DE DEMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE OUTRA SANÇÃO DISCIPLINAR. SÚMULA Nº 650 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1) Pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade do gestor público (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas que acarretam a penalidade da demissão.

2) Torna-se descabida qualquer análise pelo Poder Judiciário no âmbito desta demanda a respeito de eventual ausência de apropriação e cessão dos produtos alimentícios apreendidos pelo apelado, como insistentemente busca fazer sua defesa, uma vez que seria necessário reavaliar as provas que foram produzidas no processo administrativo disciplinar, incursionando no mérito administrativo, o que é obstado pela jurisprudência sedimentada a respeito do assunto, apoiada no princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

3) Tendo sido respeitado os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no processo administrativo disciplinar movido em desfavor do apelado (PAD nº 56.101/2015), vez que lhe foi assegurado participar de todas as etapas procedimentais e oportunizado se manifestar e requerer provas, e estando configurada hipótese de aplicação da pena de demissão no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Serra-ES, uma vez que o fato por ele perpetrado se amolda, em tese, a ato de improbidade administrativa (art. 175, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001), a imposição da referida sanção disciplinar é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir penalidade menos gravosa com base em juízo de discricionariedade. Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 650, a qual dispõe que
“A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90.”
.

4) Desde a fase inicial do processo administrativo disciplinar, a Administração Municipal sempre indicou que o fato perpetrado pelo servidor, caso comprovado durante a instrução administrativa, se amoldaria, ao menos, a conduta ímproba, conforme se observa da portaria de instauração do PAD e da Decisão Indiciatória proferida pela Comissão Processante, demonstrando que houve a individualização da conduta do servidor e o seu enquadramento na norma municipal que autoriza a aplicação da pena de demissão (art. 175, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001).

5) A circunstância de o Relatório Final da Comissão Processante e o decreto emitido pela autoridade superior que aplicou a pena de demissão mencionar genericamente os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, sem indicar detalhadamente qual inciso se amoldaria a conduta imputada ao servidor requerido, não possui o condão de macular o ato administrativo sancionador, pois, além de o rol previsto nos mencionados arts. 9º e 10 continuar sendo meramente exemplificativo mesmo após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021, a Administração Processante não possui a obrigação de tipificar perfeitamente a conduta ímproba supostamente perpetrada pelo seu servidor, encargo este que competirá ao Ministério Público quando do oferecimento de eventual ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

6) A Administração Pública, no âmbito de seu poder disciplinar, tem autonomia para, com base em sua legislação, reconhecer a conduta ímproba praticada por servidor (como infração funcional) e aplicar a sanção disciplinar correspondente, sem que para isso necessite aguardar pronunciamento judicial acerca do ato ímprobo ou que tenha a obrigação de tipificá-lo detalhadamente dentre as hipóteses previstas na Lei nº 8.429/92, principalmente quando o ato imputado estiver disciplinado com base em rol meramente exemplificativo.

7) Não tendo sido demonstrada a flagrante ilegalidade da pena de demissão imposta ao servidor, pois respaldada em correto enquadramento dos fatos em hipótese sujeita àquela sanção, deve-se prestigiar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, bem como do respectivo processo administrativo disciplinar.

8) Recurso provido, com a reforma da sentença, tornando prejudicada a remessa necessária. (TJES, 0003319-03.2018.8.08.0048, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 01/10/2023)

Tendo a demissão da apelante sido fundamentada em regular processo administrativo disciplinar, com observância aos princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, e sendo a penalidade razoável e proporcional, inexiste ofensa ao patrimônio material e imaterial.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-
LHE provimento
, para manter a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade está suspensa por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.